Tribunal: STF
Processo: AI 619857
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO STF: "O prazo para
   interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de
   acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a
   respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo
   Civil".
Agravo desprovido.